Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-73.2022.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000520-73.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AGILSON POQUIVIQUI - CPF: 778.135.531-87 (RECORRENTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1000520-73.2022.8.11.0006

RECORRENTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDOS: AGILSON POQUIVIQUI

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESIGNAÇÃO PARA CARGO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA – SUBSTITUIÇÃO DE TITULAR DO CARGO EM DECORRÊNCIA DE LICENÇA MATERNIDADE – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 319/2008 – OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO – PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou o Estado recorrente ao pagamento de adicional de gratificação - DGA, do período compreendido de 04/04/2020 à 31/12/2020, em razão de designação para cumprimento da função, em decorrência da titular do cargo gozar de licença maternidade.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1.
Sustenta que a inexiste lei que preveja quantitativo das funções que atendam ao Campus Universitário de Nova Mutum/MT.

A recorrida apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que a Legislação reguladora do magistério da UNEMAT não impõe obrigatoriedade do tempo integral e por isso, invoca a oportunidade e conveniência da Administração Pública adotar o regime integral.

Rejeito tal pleito recursal, tendo em vista que, embora tenha sido alegado a suposta falta de lei em sentido estrito que preveja quantitativo das funções em cargos comissionados referentes ao Campus Universitário de Nova Mutum, entendo que, a Lei Complementar 319/2008, cumpriu com seu desiderato legal, estabelecendo requisitos para concessão de pagamento de cargos comissionados,

no que se refere às funções gratificadas na estrutura da Fundação Pública, UNEMAT.

A referida lei, prevê a existência de cargo de Diretor de Unidade Regionalizada Político-Pedagógico e Financeiro, podendo seu exercício ocorrer via nomeação comissionada; disciplina

ainda, que acaso exercido em comissão o seu ocupante pode optar entre receber o subsídio do cargo ou, alternativamente, o seu próprio subsídio acrescido de gratificação da função de confiança.

Desta forma, pelas razoes expostas acima, entendo que é devida o pagamento de adicional de gratificação no período de 04/04/2020 a 31/12/2020, conforme sabiamente exposto na sentença vergastada.

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023